Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO COM O FEITO QUE ORDENOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

1. O procedimento que apura o crime de descumprimento de medidas protetivas possui conexão instrumental com o processo que as determinou, pois, embora os delitos tenham sido cometidos em outras circunstâncias de tempo e lugar, o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06 decorreu de violação à ordem anteriormente emanada.

2. A conexão entre o procedimento que apura descumprimento de medida protetiva com a ação que fixou as medidas protetivas de urgência atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

3. Reclamação Julgada procedente.